Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-56.2023.8.11.0028
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002060-56.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA CRUZ - CPF: 060.017.511-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais sobre a matéria.

2. Aplica-se a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

3. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Luiz Carlos da Silva Cruz, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado, a qual negou provimento ao recurso.

O autor ajuizou ação contra MercadoPago.com Representações Ltda., pleiteando indenização por inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença de primeiro grau foi desfavorável ao requerente, levando-o a interpor Recurso Inominado, o qual foi conhecido, mas não provido

.

Diante disso, o agravante apresentou Agravo Interno, buscando a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas, nas quais o recorrido sustenta a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025